Tribunal: STF
Processo: ARE 1580338
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA. REAJUSTE DE PROVENTOS. RGPS. POSSIBILIDADE. LEI Nº 9.655/98. ORIENTAÇÃO NORMATIVA 03/2004 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO ART. 15 DA LEI Nº 10.887/2004 PELO STF. ADI 4582. INAPLICABILIDADE. DECISÃO RESTRITA AOS BENEFÍCIOS PAGOS PELOS ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação desafiada pela União em face da sentença que julgou procedente, em parte, a demanda, para acolher o pedido subsidiário e, de consequência, condenar a União a aplicar sobre os proventos de aposentadoria do demandante os índices de reajuste do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nas mesmas datas em que se deram, a partir da data de vigência da Orientação Normativa nº 3/2004, do Ministério da Previdência Social, em 17/08/2004, devendo ainda pagar-lhe as parcelas vencidas não prescritas, a partir do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 2. Os proventos dos juízes classistas aposentados antes da Lei nº 9.528/1997 são reajustados na mesma época e no mesmo percentual concedido aos servidores públicos federais em atividade, por força do art. 5º da Lei nº 9.655/1998. 3. A Lei nº 10.887/2004, em seu art. 15, a partir da nova redação dada pela MP nº 431/2008, convertida na Lei nº 11.784/2008, assegurou aos servidores públicos federais aposentados o reajuste de seus proventos, a partir de janeiro de 2008, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 4. Antes mesmo da nova redação dada ao art. 15 da Lei nº 10.887/2004, o Ministério da Previdência Social editou, com base no art. 9º, I, da Lei nº 9.717/1998, a Orientação Normativa nº 3/2004, aplicável aos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, dos magistrados, Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas, membros do Ministério Público e de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, dispondo em seu art. 65 que os respectivos benefícios de aposentadoria e pensão "serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, de acordo com a variação do índice definido em lei pelo ente federativo" e "na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS." 5. Plausibilidade do direito do autor à incidência em seus proventos dos índices de reajuste do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nas mesmas datas em que se deram, a partir da data de vigência da Orientação Normativa nº 3/2004, do Ministério da Previdência Social, que estabeleceu o reajuste com base nos índices do RGPS no âmbito da União, o que ocorreu a partir de sua publicação, em 17/08/2004, bem como às parcelas vencidas a partir do quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação. Corroborando esse entendimento: TRF5 - Processo 0804795-44.2015.4.05.8300, APELREEX - Apelação/Reexame Necessário - Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, julgamento: 30/10/2019. 6. A suspensão cautelar do art. 15 da Lei nº 10.887/2004 pelo STF (ADI 4582) não interfere no julgamento do presente feito, uma vez que a medida restringiu-se apenas ao reajuste de benefícios concedidos pelos Estados-membros e Municípios. Nesse sentido: STF - ARE 989.594 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado Em 22/09/2017, Processo Eletrônico Dje-227 Divulg 03-10-2017 Public 04-10-2017. 7. Apelação improvida. Honorários sucumbenciais fixados na sentença majorados de 10% para 11% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). (Doc. 14, pp. 8-9).



     



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram acolhidos com efeitos infringentes, conforme ementa a seguir: 



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. OCORRÊNCIA. ART. 40, § 8º, DA CF (REDAÇÃO DA EC 41/2003) E SUMULA 339 DO STF. JUIZ CLASSISTA. REAJUSTE DE PROVENTOS. ÍNDICES APLICADOS AOS BENEFÍCIOS DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO NORMATIVA 03/2004 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. CONCESSÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO EM ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO RGPS A PARTIR DA MP Nº 431/2008 (CONVERTIDA NA LEI Nº 11.784/2008). CABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 1. Embargos de Declaração opostos pela União em face da sentença que julgou procedente o pedido subsidiário veiculado na inicial para condenar a União a aplicar sobre os proventos de aposentadoria do Demandante os índices de reajuste do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nas mesmas datas em que se deram, a partir da data de vigência da Orientação Normativa nº 3/2004, do Ministério da Previdência Social, em 17/08/2004, devendo ainda pagar-lhe as parcelas vencidas não prescritas, a partir do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 2. Sustenta a Embargante que o acórdão foi omisso, porquanto não enfrentou a tese recursal de que a concessão de reajuste de vencimentos dos Juízes Classistas segundo os índices aplicados aos benefícios do RGPS, com base nas orientações normativas ns. 03/2004 e 01/2007, do Ministério da Previdência, viola o princípio da reserva legal encartado no art. 40, § 8º, da CF (com a redação da EC 41/2003), além da Súmula nº 339 do STF. 3. A razão está com a Embargante. Assim, com base no art. 489, § 1º, IV, do CPC, passa-se ao exame das questões aventadas. 4. A partir da Lei nº 9.655/98, a base de cálculo da remuneração dos Juízes Classistas, desvinculou-se da remuneração dos Juízes Presidentes das Juntas (togados), para se sujeitar aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais, conforme disposição de seu art. 5º: "A gratificação por audiência a que se refere o art. 666 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 , permanece fixada no valor vigente à data da publicação desta Lei, sujeita aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais." 5. Com a EC 41/2003, o § 8º, do art. 40, da CF, que traz disposições sobre o regime de previdência dos servidores públicos de cargo efetivo, ficou assim redigido: "É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei." 6. O art. 15 da Lei nº 10.884/2004, ao regulamentar a EC 41/2003, estabeleceu, na sua dicção original, que: "Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social." 7. Percebe-se a clara omissão do art. 15 da Lei nº 10.884/2004, quanto ao índice aplicável aos proventos dos servidores públicos. Apenas a partir da sua nova redação, dada pela MP nº 431/2008, convertida na Lei nº 11.784/2008, é que foi assegurado aos servidores públicos federais aposentados, o reajuste de seus proventos, no mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, não havendo que se falar em reajuste pelos mesmos índices do RGPS, em momento pretérito, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao disposto no art. 40, § 8º, da CF/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003. Ademais, a Orientação Normativa nº 3/2004, do Ministério da Previdência Social, não tem o condão de suprir a omissão legislativa, visto que tal diploma normativo do Poder Executivo não se confunde com Lei em sentido estrito, sendo que a pretensão autoral de aplicação 3/4 do RGPS, a partir de 2004, encontra óbice na Súmula 339 do STF ("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia"). 8. Como o Autor requer reajuste pelo RGPS relativos aos índices acumulados a partir do ano de 2004 (e posteriores), deve ser reformada a sentença, em parte, para reconhecer o direito do Autor à incidência em seus proventos dos índices de reajuste do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente a partir da MP nº 431/2008, convertida na Lei nº 11.784/2008, bem como às parcelas vencidas a partir do quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação. 9. Embargos de Declaração providos, com a atribuição de efeitos infringentes. Apelação provida, em parte (item 8). Diante da sucumbência mínima da parte autora, fica mantida a condenação da União nos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença (doc. 21 – grifei).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação aos arts. 40, § 8°; e 61, § 1° e II, a, da mesma Carta. 



    É o relatório necessário. Decido.



     



    A pretensão recursal merece provimento. 



    A controvérsia relativa aos proventos dos juízes classistas aposentados foi enfrentada pelo Ministro Marco Aurélio, Redator do acórdão, no julgamento do RMS 25.841/DF, DJe 25/5/2013:



    A legislação aplicável à espécie previa a paridade entre os juízes classistas aposentados e os ativos, fazendo-o em consonância com o artigo 102 da Carta de 1967, na redação que lhe fora atribuída pela Emenda Constitucional nº 1/69, e com o teor original do § 8º do artigo 40 da Carta de 1988. Nesse quadro, a rigor, os aposentados até a Lei nº 9.528/97, a partir da qual se tornou aplicável aos classistas o regime geral de previdência social, têm direito à regra de paridade versada no artigo 7º da Lei nº 6.903/81.



    Com o artigo 5º da Lei nº 9.655/98, houve a desvinculação da remuneração dos juízes classistas da 1ª instância da Justiça do Trabalho dos vencimentos dos juízes togados, os quais passaram a ter direito aos reajustes concedidos em caráter geral aos servidores públicos federais.



    Logo em seguida, com a Emenda Constitucional nº 24/99, houve a extinção da representação classista na Justiça do Trabalho, assegurado o cumprimento dos mandatos então em curso, consoante artigo 117 da Carta Federal. É dizer: os aposentados até a Lei nº 9.528/97 ficaram sem cargo paradigma para a equiparação legal. Em outras palavras, os classistas que adquiriram o direito à aposentadoria e respectivos pensionistas têm jus ao valor da última remuneração dos classistas ativos até 1999 e, a partir daí, ao percentual de variação dos reajustes concedidos aos servidores públicos federais.



    Assim, os proventos dos juízes classistas aposentados anteriormente à edição da Lei nº 9.528/1997 — hipótese verificada nos presentes autos, uma vez que o agravado aposentou-se em 31/5/1996 — submetem-se aos mesmos critérios de reajuste aplicáveis aos servidores públicos federais em atividade, tanto no que se refere à época quanto ao percentual, nos termos da Lei nº 9.655/1998.



    Vale observar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.179/DF, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17/9/2020, deu interpretação conforme à Constituição da República ao art. 5º da Lei n. 9.655/1998, no sentido de que:



     se aplicam aos proventos de aposentadoria dos juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela Emenda Constitucional 41/2003. 



    Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado julgado:



      Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 5º da Lei 9.655/1998. 3. Alteração substancial da norma constitucional invocada com a edição das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003. A modificação do parâmetro constitucional posterior à vigência da norma questionada não prejudica o controle de constitucionalidade. Precedentes. 4. Critério de reajuste dos proventos dos juízes classistas. Alegação de ofensa ao art. 40, § 4º (norma originária) e/ou § 8º (com a renumeração conferida pela Emenda Constitucional 20/1998 e alteração realizada pela Emenda Constitucional 41/2003), da Constituição Federal. 5. Impossibilidade de o Poder Judiciário determinar reajuste com base em critério não previsto legalmente. Incabível acolher o pleito de incidência do Índice Nacional dos Preços ao Consumidor (INPC). 6. Norma de múltiplos sentidos. Ambiguidade da categoria referida dos servidores públicos federais. Acolhimento do pedido alternativo. 7. Tramitação legislativa do Projeto de Lei 2.980, de 1997 (que culminou com a promulgação da Lei 9.655/1998), no qual se debateu a vinculação do reajuste da remuneração do juiz classista ao dos servidores civis da União. Interpretação autêntica. 8. Antes da reforma Constitucional promovida pela Emenda Constitucional 24/1999, os juízes classistas estavam inseridos no Capítulo III (Do Poder Judiciário) da Constituição Federal. Única interpretação consentânea com o texto constitucional: considerar como categoria paradigma os servidores públicos do Poder Judiciário da União. 9. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 5º da Lei 9.655/1998, no sentido de que se aplicam aos proventos de aposentadoria dos juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela Emenda Constitucional 41/2003 (DJe 17.9.2020).



    Consta do voto do Ministro Gilmar Mendes:



    É bem verdade que esta Corte entende pela impossibilidade de o Poder Judiciário determinar o reajuste da remuneração dos juízes classistas aposentados com base em critério não previsto legalmente, razão pela qual é incabível acolher o pleito de que haja a incidência do Índice Nacional dos Preços ao Consumidor (INPC), em razão da impossibilidade da atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, conforme jurisprudência sintetizada na Súmula Vinculante 37, segundo a qual ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’, mormente na norma originária do § 4º art. 40 da CF, até a vigência da redação do § 8º do art. 40 da CF, conferida pela Emenda Constitucional 20/1998. 



    Todavia, a partir do advento da atual redação do § 8º do art. 40 da CF, conferida pela Emenda Constitucional 41/2003, que assegurou o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei, é possível extrair sentidos múltiplos da norma, cujo critério já foi escolhido pelo Legislador (art. 5º da Lei 9.655/1998), o qual, bem ou mal, foi ambíguo sem se referir a qual categoria dos servidores públicos federais estaria vinculando o reajuste dos proventos dos juízes classistas (e as pensões derivadas). (...)



    Assim, existindo mais de uma interpretação possível, diante do critério elegido pelo Poder Legislativo, compete ao Poder Judiciário extrair a interpretação mais consentânea com a Constituição Federal. (...)



    Em razão do fato de que os juízes classistas, enquanto categoria à época existente, estavam inseridos no ‘Capítulo III – Do Poder Judiciário’ da Constituição Federal, a única interpretação consentânea com a mens constitutionis é a de considerar como categoria paradigma os servidores públicos do Poder Judiciário da União. 



    Assim, considero que a única interpretação constitucional é a de que deve ser lida a parte final do art. 5º como ‘reajustes concedidos aos servidores públicos federais’ do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos do analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), pois os magistrados classistas temporários estiveram inseridos na seara trabalhista, tal como ocorreu com inúmeros cargos do Poder Judiciário que foram extintos e continuam atrelados às categorias atualmente existentes. 



    Tais servidores públicos federais do Poder Judiciário da União possuem leis próprias de reajuste (após a Emenda Constitucional 41/2003), quais sejam: a Lei 11.416/2006, observadas suas alterações posteriores, incluindo a Lei 13.317/2016 e outras que possam advir, devendo esse regramento ser observado no caso dos juízes classistas temporários, sob pena de odiosa diferenciação que não encontra abrigo no texto constitucional, de acordo com a atual norma do § 8º do art. 40 da CF, conferido pela EC 41/2003 (DJe 17.9.2020).



     Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação as decisões do Supremo Tribunal Federal na ADI 5179/DF e RMS 25841/DF e, como corolário, assentar que não se aplicam aos proventos de aposentadoria do juiz classista os reajustes previstos no regime geral da previdência social, aplicando-se os conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator